Tribunal: TJDFT
Processo: 0729761-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729761-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO GILBERTO COELHO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a natureza das alegações deduzidas no presente Mandado de Segurança, a análise do pedido liminar ocorrerá após a apresentação das informações pela digna autoridade indigitada coatora, sobretudo no que tange à habilitação do Impetrante para o cargo, nos termos do edital do concurso, a partir dos documentos de IDs 61725266 e 61725267. Observa-se também que o advogado subscritor da inicial (ID 61725262), José Alves da Silva (OAB 27.502 DF), não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar o Impetrante, que, por sua vez, tampouco recolheu as custas, tendo formulado pedido de assistência judiciária gratuita. Assim, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, ao Impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob consequência de indeferimento da inicial, bem como juntar aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator